Tribunal: STF
Processo: AI 613522
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - 
   RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de 
   a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A 
   configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo 
   Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento 
   tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do 
   enquadramento do recurso extraordinário no permissivo 
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita 
   a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, 
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito 
   evocado pelo recorrente.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADEQUAÇÃO 
   - RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO - TEMPO DE SERVIÇO - 
   AMBIENTE INSALUBRE. Se o acórdão se alicerça em conclusão sobre o 
   direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado em 
   ambiente insalubre, considerada a legislação de regência, não há 
   como cogitar de vulneração à Constituição Federal.